Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737596-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA, DBO ENGENHARIA LTDA., CONSORCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30949470), interposto por SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida em Mandado de Segurança Cível n. 0708484-05.2021.8.07.0018, que deferiu a liminar para determinar à autoridade coatora que efetue a retenção do Imposto sobre a Renda no CNPJ das Impetrantes (conforme definido no corpo das respectivas notas fiscais), na medida da sua participação estabelecida no instrumento legal de constituição do consórcio até decisão final. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 17:13:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador